Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. O reconhecimento do direito à compensação tributária em mandado de segurança se trata de mera declaração do direito à compensação. Não se pode adentrar, concretamente, na efetiva satisfação patrimonial no caso concreto, que dependerá de procedimento específico, ressalvado, ainda, o direito de fiscalização pela Fazenda Pública,
3. Não há contradição na parte dispositiva do acórdão que reconhece o direito à compensação tributária, mas anota que o exercício de tal direito deverá observar a prescrição quinquenal. Diversamente do que compreendeu o DISTRITO FEDERAL, tal ressalva não significa concessão da restituição de valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, tratando-se de interpretação equivocada acerca dos limites do quanto decidido.
4. A ressalva à modulação dos efeitos definida pelo STF no julgamento do tema 1.093 da repercussão geral, ao excluir as ações em curso na data de 24/02/2021, não tem qualquer relevância para o mandado de segurança impetrado em 2022, em que se alega direito líquido e certo restrito ao tributo cobrado no ano de 2022, nos termos da Lei Complementar 190/2022.
5. Os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados pela recorrente, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. A redação do art. 1.025 do CPC estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos de declaração opostos por ambas as partes conhecidos e não providos.